Tribunal: CARF
Processo: 10880.939043/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIO DE ANDRADE CAMERANO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.939043/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-004.537 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de julho de 2020
Recorrente
VIVANTE S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/12/2004
PER/DCOMP.
SALDO
NEGATIVO.
CSLL.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO. DIPJ. RETIFICADORA.
Admite-se a apresentação de declaração retificadora, no caso, de DIPJ, com
vistas a promover alteração no saldo negativo de CSLL original informado em
Per/Dcomp, com aumento de seu valor. Entretanto apenas tal retificação,
desacompanhada de elementos de provas que evidenciam a correção do novo
saldo negativo, não basta à sua aceitação, mormente quando já havia intimação
solicitando a documentação pertinente, não atendida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
arguições de nulidade do despacho decisório e da decisão recorrida para, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Nelso Kichel, Cláudio de Andrade Camerano,
Luciana Yoshihara Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva, Letícia Domingues Costa Braga e
Eduardo Morgado Rodrigues.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.939043/2009-19
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-004.537 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939043/2009-19

Inicio transcrevendo relatório e voto da decisão de piso, consubstanciada no
Acórdão de no 10-53.635, proferido pela 5a Turma da DRJ/POA, em sessão de 29 de janeiro de
2015.
Relatório
Trata-se manifestação de inconformidade (MI), protocolada em 15/07/2009
(fls. 17/19) 1, relativamente à denegação de pedidos de compensação com base
em crédito relativo a de saldo negativo (SN) de CSLL, do 4o trimestre de 2004,
apresentado
através
do
PER/Dcomp
(fls.
02/04)
de
no
37817.53031,140206.1.3.03-2946, transmitida em 14/02/2006. A denegação foi
efetuada através do Despacho Decisório (DD) de no de rastreamento
834785344 (fl. 14), emitido em 11/05/2009, com ciência da contribuinte em
18/05/2009.
A denegação da compensação decorreu inexistência de SN no 4o trimestre da
DIPJ/2005. Isso inviabilizou a compensação do débito no referido PER/Dcomp,
no valor de R$ 38.102,34, bem como de outros, compensados nos
PER/Dcomps:
no
21067.92343.150306,1.3.03-0345,
no
06039.39939.140206.1.3.03-7439 e no 11694.20193,130306.1.3.03-2694, nos
valores de R$ 19.306,64, R$ 47.484,66 e R$ 14.937,72, respectivamente.
Em sua MI a contribuinte afirma ter preenchido com erronia sua DIPJ/2005 e
providenciou a sua retificadora, entregue em 01/06/2009, resultando em um SN
de CSLL para o 4o trimestre no montante de R$ 90.661,20.
Pleiteia o reconhecimento desse crédito, que atualizado pela Selic levariam às
homologações das compensações dos débitos de PIS e Cofins pleiteadas.
Voto
De acordo com a Derat, à fl. 112, a MI foi apresentada pela contribuinte e é
tempestiva, por isso dela tomo conhecimento.
O litígio versa apenas sobre a inexistência de SN do 4o trimestre do ano-
calendário de 2004, declarado na DIPJ/2005, no montante de R$ 90.661,20 e
tem por fulcro sua negativa para compensação no DD, que é assim
fundamentada:
“Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado,
constatou-se que não houve apuração de crédito na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa jurídica (DIJP) correspondente ao período de
apuração do saldo negativo informado no PER/DCOMP.”
Inicialmente, é preciso salientar que a compensação dos débitos tributários
confessados no PER/Dcomp depende da liquidez e certeza dos créditos do
contribuinte para com a fazenda federal. Tais atributos, liquidez e certeza,
decorrem da dicção do art. 170 da Lei no 5.172 de 25/10/1966 – CTN e não
podem deixar de ser comprovados por quem pretende se utilizar dos créditos.
No caso sob análise, a contribuinte tinha informado em DIPJ a inexistência do
SN que pleiteava para compensação. A Derat São Paulo, em 08/03/2007,
intimou (fls. 114/115) a contribuinte a sanar possíveis irregularidades em sua
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-004.537 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939043/2009-19

DIPJ e PER/Dcomp, haja vista que na primeira o SN de CSLL era nulo. A
intimação foi no seguinte teor:
“Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP
retificador indicando corretamente o período de apuração do saldo negativo e,
se for o caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua
composição. Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da
DIPJ e da DCTF do período deverão ser sanadas pela apresentação de
declarações retificadoras no prazo estabelecido nesta intimação.”
A contribuinte não atendeu a intimação e só veio a retificar sua DIPJ/2005
após a não-homologação pelo DD. A apresentação da retificação da DIPJ após
ciência do DD, fez com que a contribuinte não mais gozasse de espontaneidade
para realizá-la. A admissibilidade de retificadora para sanar erro está prevista
no § 1o do artigo no 147 do CTN que dispõe:
“§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando
vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do
erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.”
Estritamente falando, não houve lançamento pela autoridade fiscal, mas, dada
a falta de espontaneidade da contribuinte, entendo não ser possível a aceitação
da retificadora sem comprovação do erro em que se funde.
Dessarte, quando da transmissão e da análise do PER/Dcomp, o crédito não
existia, não havia registro em DIPJ do SN que a contribuinte pretendia utilizar
como crédito para os fins das compensações. Reconhece-se, portanto, que o
DD estava correto, pautado em DIPJ formulada pela própria contribuinte e
que, apesar de oportunizada a complementação ou correção das informações,
em nada foi alterada.
O crédito pleiteado precisa, uma vez inexistente quando da apreciação do
PER/Dcomp, ser comprovado em sede de MI. Contudo, as alegações da
contribuinte não são acompanhadas de quaisquer comprovações que permitam
apurar nem mesmo a existência de erro no preenchimento da DIPJ, quanto
mais o próprio SN de CSLL. Caberia à contribuinte comprovar que ele tinha
valor diverso do originalmente informado, apresentando sua contabilidade e
comprovando as operações que originaram os valores devidos de CSLL bem
como as alterações dos valores retidos na fonte que levaram àquele SN. Nada
disto consta no processo.
Assim, em face da total falta de comprovação dos fatos em que se fundamenta a
retificação de DIPJ arguidos na MI, não há como se concluir pela liquidez e
certeza do crédito pleiteado e por isso é improcedente a manifestação de
inconformidade da contribuinte.
Conclusão
Com base nas razões expostas, voto pela improcedência da manifestação de
inconformidade para indeferir o direito creditório pleiteado.
Ricardo Manoel de Oliveira Borges - Relator

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-004.537 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939043/2009-19

DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada do Acórdão da DRJ, a Contribuinte apresentou seu recurso
voluntário, então protocolizado em 28 de outubro de 2015, que a seguir se resume:

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-004.537 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939043/2009-19

Em seguida apresenta extenso arrazoado sobre validade e motivação dos atos
administrativos, onde arremata com a seguinte conclusão:
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-004.537 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939043/2009-19

Por fim, alega que existe, sim, o saldo negativo de CSLL do 4o trimestre de 2004 e
que eventuais erros de fato e/ou inexatidão da DIPJ não teria o condão de “...excluir a existência
do direito ao crédito na compensação ora realizada...”;
E termina por concluir:

É o relatório do essencial.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele conheço.
Preliminar
Em argumentos preliminares, requer a Recorrente o cancelamento tanto do
Despacho Decisório quanto da decisão recorrida, pois, segundo seu entendimento, “...sem
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-004.537 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939043/2009-19

analisar manualmente qualquer documentação contábil/fiscal da Recorrente, o sistema da
Receita Federal, prematuramente, proferiu mero despacho eletrônico...”
Ainda, que poderia a autoridade administrativa proceder à uma realização de
diligências, nos termos do disposto no art.65 da IN RFB de no 900/2008.
Também, alega que a decisão recorrida teria alterado os critérios de indeferimento
do crédito pleiteado, eis que na referida decisão consta a não aceitação da apresentação da DIPJ
retificadora após o despacho decisório, além de que “...jamais poderiam as autoridades
administrativas simplesmente desconsiderar o direito creditório, sem buscar outros elementos
que poderiam, supostamente, infirmar o referido direito creditório, o que além de configurar
evidente cerceamento de defesa, não se coaduna com o princípio da verdade material.”
Pelo que consta nos autos e ora relatoriado, não vejo razão para as nulidades
aventadas, conforme apontado pela Recorrente.
A Recorrente apresentou sua PER/DCOMP informando um saldo negativo de
CSLL do 4o trimestre de 2004 da ordem de R$ 32.204,54, enquanto que na DIPJ o valor do saldo
negativo era de zero. Tratam-se de declarações de próprio cunho da Contribuinte.
Contrariamente ao alegado, a unidade de origem, antes da emissão do despacho
decisório procedeu à realização de diligências, por meio da seguinte intimação:

Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-004.537 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939043/2009-19

Cientificada da intimação, nada fez a Contribuinte, de forma que reputo correto o
Despacho Decisório ao não homologar as compensações por inexistência do crédito pleiteado.
Assim como, não houve qualquer inovação na decisão recorrida quanto ao
indeferimento do crédito, sendo uma inverdade a afirmação da Recorrente de que a motivação
considerada teria sido por recusa na aceitação da DIPJ retificadora após o despacho da unidade
de origem.
Ora, uma atenta leitura no voto condutor da DRJ basta para demonstrar o
equívoco em tal alegação da Recorrente:
Dessarte, quando da transmissão e da análise do PER/Dcomp, o crédito não
existia, não havia registro em DIPJ do SN que a contribuinte pretendia utilizar
como crédito para os fins das compensações. Reconhece-se, portanto, que o
DD estava correto, pautado em DIPJ formulada pela própria contribuinte e
que, apesar de oportunizada a complementação ou correção das informações,
em nada foi alterada.
Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-004.537 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939043/2009-19

O crédito pleiteado precisa, uma vez inexistente quando da apreciação do
PER/Dcomp, ser comprovado em sede de MI. Contudo, as alegações da
contribuinte não são acompanhadas de quaisquer comprovações que permitam
apurar nem mesmo a existência de erro no preenchimento da DIPJ, quanto
mais o próprio SN de CSLL. Caberia à contribuinte comprovar que ele tinha
valor diverso do originalmente informado, apresentando sua contabilidade e
comprovando as operações que originaram os valores devidos de CSLL bem
como as alterações dos valores retidos na fonte que levaram àquele SN. Nada
disto consta no processo.

A decisão recorrida constatou simplesmente que a DIPJ retificadora,
desacompanhada de provas inequívocas do alegado direito creditório não serve de comprovação
do saldo negativo lá apontado.
No recurso voluntário, como prova do ali alegado, apenas a DIPJ retificadora
(Volume 1, fls.68/81) na qual encontra-se somente os demonstrativos de apuração de cálculo de
IRPJ e de CSLL de 2004, onde apresenta-se como saldo negativo do 4o trimestre de 2004 a
importância de - R$ 90.661,20 (fls.81).
Comparativamente ao mesmo demonstrativo da declaração original, percebe-se
que houve alteração na linha 47 das Deduções – a título de CSLL Ret. Fonte p/ Outras PJ,
passando de R$ 62.938,93 para R$ 153.600,13 (fls.81).
Ora, não há como se avaliar a alteração promovida que resultou na apuração de
saldo negativo e a Recorrente teve várias oportunidades para a sua correta apresentação, para o
correto detalhamento do crédito, aliás, isto foi solicitado pela intimação da unidade de origem,
cujo atendimento foi ignorado pela Recorrente.
Ainda, a decisão recorrida apontou que não havia as evidências necessárias à
comprovação do saldo negativo de CSLL referente ao 4o trimestre de 2004, apontado na DIPJ
retificadora, sinalizando do que precisava para, então, verificar a legitimidade do pleito:
“Caberia à contribuinte comprovar que ele tinha valor diverso do
originalmente informado, apresentando sua contabilidade e comprovando as
operações que originaram os valores devidos de CSLL bem como as alterações
dos valores retidos na fonte que levaram àquele SN. Nada disto consta no
processo.”

Em sede recursal, nada disso foi apresentado.
Quanto à citação ao Parecer Normativo 08/2014, de se dizer apenas que referida
norma trata de eventual possibilidade de revisão de ofício de lançamento ou despacho decisório
já julgados pelo contencioso administrativo, procedimento unilateral da Administração.
Conclusão
Fl. 188
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-004.537 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.939043/2009-19

É o voto, afastar as arguições de nulidade do despacho decisório e da decisão
recorrida para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital